Tribunal: TJMT
Processo: 1023209-97.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023209-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOSAICO NEGOCIOS DE INTERNET S/A - CNPJ: 09.083.175/0001-84 (RECORRENTE), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), MOSAICO NEGOCIOS DE INTERNET S/A - CNPJ: 09.083.175/0001-84 (REPRESENTANTE), E. P. DE AGUIAR COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA E ELETRONICOS - EIRELI - CNPJ: 21.235.514/0001-04 (RECORRENTE), RABOAN - COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL - EIRELI - CNPJ: 34.969.918/0001-65 (RECORRENTE), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (RECORRIDO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.: 1023209-97.2020.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): MOSAICO NEGOCIOS DE INTERNET S/A

Recorrido(s): LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO

RABOAN - COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL - EIRELI

(revel)

E. P. DE AGUIAR COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA E ELETRONICOS – EIRELI (revel)

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 28/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA

Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, tendo em vista que os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso. Precedentes de minha relatoria: 0010591-68.2019.811.0003, 0053758-78.2018.811.0001 e 1001133-86.2019.8.11.0010.

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – PRELIMINAR REJEITADA.

Conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1.
Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia
. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010) (sem destaques no original).

RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO COM VÍCIO (CELULAR) – NÃO SOLUCIONOU O PROBLEMA E NÃO RESTITUIU A QUANTIA PAGA– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRTIVA – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Caso em que o consumidor adquiriu produto (celular), o qual apresentou vício, deixando de funcionar, dentro do prazo de garantia, com cerca de dois meses de uso.

Assim, a ação foi proposta em face do site Zoom, ora recorrente, e em face da Loja e da emissora da nota fiscal do produto adquirido.

O recorrido tentou resolver o problema pela via administrativa, o qual não logrou êxito. Foram enviadas notificações extrajudiciais, sendo uma delas respondida pela recorrente, com a negativa formal. Após, foi distribuída reclamação no PROCON, onde ambas as empresas restaram inertes.

O valor do produto não foi devolvido e não houve conserto.

Constatado o vício no produto adquirido, e não efetuada a troca ou devolução do valor pago, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

Saliento que a Recorrente não comprovou qualquer excludente de sua responsabilidade.

Em que pese alegar ser ilegítima, responde de forma solidária com os vendedores de sua plataforma.

Assim, escorreita sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO.

Em não sendo reparado o produto no prazo legal, à escolha do consumidor, pode ser exigido a devolução imediata da quantia paga, conforme estabelece o art. 18, §1o, II do CDC.

Assim, mantenho a condenação da Recorrente ao pagamento de R$ 2.527,06 (DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS), a título de perdas e danos, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que o vício do produto adquirido pelo consumidor, suplanta o mero inconformismo, passível de indenização ante a frustração vivenciada pelo Consumidor.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, levando-se em conta o valor pago pelo produto de R$ 2.527,06 (dois mil e quinhentos e vinte e sete reais e seis centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Diante da sucumbência condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022